Tribunal: TJSP
Processo: 2278952-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Impenhorabilidade não configurada – Ônus da prova do devedor – Conjunto probatório demonstra que o devedor e sua família não residem no imóvel – Imóvel locado – Ausência de provas de que o valor da locação seja para fins de subsistência – Inaplicabilidade da Súmula 486

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Impenhorabilidade não configurada – Ônus da prova do devedor – Conjunto probatório demonstra que o devedor e sua família não residem no imóvel – Imóvel locado – Ausência de provas de que o valor da locação seja para fins de subsistência – Inaplicabilidade da Súmula 486 do STJ - Recurso não provido.